Tribunal: STJ
Processo: 8119603-78.2021.8.05.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2218106 - BA (2025/0122185-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: CARLOS SEABRA SUAREZ
ADVOGADOS
: ROBERTO PODVAL - SP101458
LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO - SP206352
RECORRIDO
: JAMES SILVA SANTOS CORREIA
ADVOGADO
: DANILO ANDREATO BARROS OLIVEIRA - DF082319
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A HONRA. AUSÊNCIA
DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia que
absolveu o recorrido das acusações de injúria e difamação, por entender que não havia
dolo específico na conduta.
2. O recorrente alega que o recorrido gravou e compartilhou um áudio em aplicativo de
mensagem (
), imputando-lhe fatos desonrosos e características pejorativas,
WhatsApp
o que configuraria os crimes de injúria e difamação.
3. A Corte de origem entendeu que o conteúdo do áudio não evidenciava o propósito
de ofender a honra do recorrente, mas, sim, um
, não configurando os
animus criticandi
crimes imputados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as expressões utilizadas pelo
recorrido no áudio compartilhado configuram os crimes de injúria e difamação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O dissídio jurisprudencial pressupõe a existência de identidade fático-jurídica entre o
acórdão atacado e aquele indicado como paradigma, o que não se verificou no caso.
6. O Tribunal entendeu que as expressões utilizadas pelo recorrido não demonstram,
de forma clara e inequívoca, a intenção de ofender a honra do recorrente, mas, sim,
um relato crítico de situações vivenciadas.
7. A expressão "arrogância" foi considerada uma crítica subjetiva e não uma ofensa
direta à honra subjetiva do recorrente.
8. A ausência de dolo específico, elemento essencial para a configuração dos crimes
de injúria e difamação, foi determinante para a absolvição do recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de dolo específico impede a configuração dos
crimes de injúria e difamação. 2. Expressões críticas, sem intenção clara de ofensa,
não configuram crimes contra a honra".
Documento eletrônico VDA50846271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 17:40:10
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 108230bb-cde6-464a-8929-1696fb07a0a6

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 139 e 140; CF/1988, art. 105, III, a e c.
STJ, HC 173.881/SP, Rel. Min. Celso Limongi
Jurisprudência relevante citada:
(Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em
,
17/5/2011 DJe de
; STJ, AgRg no AREsp 2.551.914/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da
25/5/2011
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
24/9/2024
2/10/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do
18/09/2025
24/09/2025
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50846271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 17:40:10
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 108230bb-cde6-464a-8929-1696fb07a0a6

RECURSO ESPECIAL No 2218106 - BA (2025/0122185-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: CARLOS SEABRA SUAREZ
ADVOGADOS
: ROBERTO PODVAL - SP101458
LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO - SP206352
RECORRIDO
: JAMES SILVA SANTOS CORREIA
ADVOGADO
: DANILO ANDREATO BARROS OLIVEIRA - DF082319
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A HONRA. AUSÊNCIA
DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia que
absolveu o recorrido das acusações de injúria e difamação, por entender que não havia
dolo específico na conduta.
2. O recorrente alega que o recorrido gravou e compartilhou um áudio em aplicativo de
mensagem (
), imputando-lhe fatos desonrosos e características pejorativas,
WhatsApp
o que configuraria os crimes de injúria e difamação.
3. A Corte de origem entendeu que o conteúdo do áudio não evidenciava o propósito
de ofender a honra do recorrente, mas, sim, um
, não configurando os
animus criticandi
crimes imputados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as expressões utilizadas pelo
recorrido no áudio compartilhado configuram os crimes de injúria e difamação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O dissídio jurisprudencial pressupõe a existência de identidade fático-jurídica entre o
acórdão atacado e aquele indicado como paradigma, o que não se verificou no caso.
Documento eletrônico VDA49800229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:48
Código de Controle do Documento: d48014b9-f7aa-4e7c-81b5-527f495b744c

6. O Tribunal entendeu que as expressões utilizadas pelo recorrido não demonstram,
de forma clara e inequívoca, a intenção de ofender a honra do recorrente, mas, sim,
um relato crítico de situações vivenciadas.
7. A expressão "arrogância" foi considerada uma crítica subjetiva e não uma ofensa
direta à honra subjetiva do recorrente.
8. A ausência de dolo específico, elemento essencial para a configuração dos crimes
de injúria e difamação, foi determinante para a absolvição do recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de dolo específico impede a configuração dos
crimes de injúria e difamação. 2. Expressões críticas, sem intenção clara de ofensa,
não configuram crimes contra a honra".
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 139 e 140; CF/1988, art. 105, III, a e c.
STJ, HC 173.881/SP, Rel. Min. Celso Limongi
Jurisprudência relevante citada:
(Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em
,
17/5/2011 DJe de
; STJ, AgRg no AREsp 2.551.914/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da
25/5/2011
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
24/9/2024
2/10/2024
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CARLOS SEABRA SUAREZ,
fundado no art. 105, III, e , da Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de
a
c
Justiça da Bahia exarado no julgamento da Apelação Criminal n. 8119603-
78.2021.8.05.0001, assim ementado (fl. 559):
APELAÇÃO
CRIMINAL.
DIFAMAÇÃO.
INJURIA.
RECORRENTE
CONDENADO NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS 139 E 140 C/C ART. 141, III E IV,
TODOS DO CÓDIGO PENAL, AS PENAS DE 05 (CINCO) MESES E 32 (TRINTA
E DOIS) DIAS DE DETENÇÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, NO REGIME
SEMIABERTO, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO, QUE CONSISTIRÁ NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS À COMUNIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA
CONDUTA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS
NARRANDI E CRITICANDI. INEXISTÊNCIA DE CLAREZA ACERCA DOS FATOS
DIFAMATÓRIOS
E
INJURIOSOS.
ADEQUAÇÃO
TÍPICA
DEFICIENTE.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA, PARA ABSOLVER O RECORRENTE
/QUERELADO, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.
Nas razões do recurso especial, o recorrente suscitou dissídio
jurisprudencial e contrariedade aos arts. 139 e 140, ambos do Código Penal (fls. 613
/638).
Documento eletrônico VDA49800229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:48
Código de Controle do Documento: d48014b9-f7aa-4e7c-81b5-527f495b744c

Contrarrazões juntadas às fls. 662/670.
A Corte de origem inadmitiu o recurso com fundamento na Súmula 7/STJ
(fls. 671/678).
Contra o
foi interposto agravo (fls. 688/699).
decisum
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer assim ementado
(fl. 730):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A HONRA.
DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. ALEGADA
VIOLAÇÃO
AOS
ARTIGOS
139
E
140
DO
CÓDIGO
PENAL.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. - FUNDAMENTO DEVIDAMENTE
IMPUGNADO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. - O acórdão recorrido
apresentou, de forma clara e objetiva, as razões pelas quais concluiu não haver na
conduta imputada o especial fim de agir (dolo específico) dos crimes de difamação
e injúria, destacando que o querelado fez referências (“pinceladas”) a situações
que supostamente revelariam possíveis relações do querelante com o governo
estadual, mas que não restou “clarividente a intenção de difamar ou injuriar o
requerente, ofendendo sua honra” - À luz do princípio da presunção de inocência
(in dubio pro reo), se não restou demonstrada de forma clara e inequívoca a
intenção de difamar ou injuriar, o julgador não poderia presumir sua existência para
condenar. - Para reverter essa conclusão - quanto à ausência do elemento
subjetivo do tipo penal (dolo específico) - seria necessária aprofundada incursão
na matéria fático-probatória, o que não se admite na via do especial, a teor da
Súmula 7/STJ. Parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo.
Em decisão exarada às fls. 740/741, determinei a conversão do agravo em
recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A insurgência almeja a reforma do acórdão que absolveu o recorrido da
imputação relativa aos crimes de injúria e difamação.
Em suma, o recorrente sustenta que o recorrido gravou um áudio e o
compartilhou por intermédio de aplicativo de mensagens (
,
WhatsApp) imputando-lhe
um fato determinado e desonroso, apresentando-o como um manipulador que adota
(fl. 625), circunstância essa que ensejou a prática
práticas imorais em benefício próprio
do crime de difamação. Quanto ao crime de injúria, aduziu que o recorrido atingiu de
pois lhe
forma proposital a condição pessoal do recorrente (honra subjetiva,
foi
atribuída característica pejorativa – imbuído de arrogância –, a qual macula o
(fl. 626).
sentimento de hombridade inerente a qualquer ser humano
Documento eletrônico VDA49800229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:48
Código de Controle do Documento: d48014b9-f7aa-4e7c-81b5-527f495b744c

Inicialmente, tenho como inviável conhecer do recurso fundado na alínea c
do permissivo constitucional.
Ora, o trecho do acórdão paradigmático transcrito pelo recorrente (fl. 632)
evidencia que o caso objeto do paradigma ostenta contornos fáticos distintos daquele
, notadamente porque houve o emprego de expressões distintas e muito
sob exame
mais ofensivas daquelas referidas no acórdão atacado (fls. 572/574), de modo que não
vislumbro nenhuma identidade entre os arestos confrontados.
Sobre o tema, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. ENTENDIMENTO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. Ação de busca e apreensão.
2. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre
.
situações fáticas idênticas
3. A decisão recorrida que adota orientação consolidada na jurisprudência do
STJ não merece reforma.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.165.916/MT, Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
- grifo nosso).
23/6/2025
26/6/2025
Assim, não conheço do recurso especial fundado na alínea (art. 105, III, da
c
CF).
De outra parte, no que se refere ao recurso fundado na alínea , não diviso
a
ilegalidade na conclusão estabelecida no aresto combatido.
Do que se colhe do acórdão atacado, a Corte de origem, ao absolver
o recorrido, concluiu que o conteúdo do áudio não evidenciava de forma clara e
inconteste o propósito de ofender a imagem do recorrente ou mesmo sua honra
subjetiva, externando mero animus criticandi (fls. 572/574 - grifo nosso):
[...]
Compulsando os autos, verifico que não restou clarividente a intenção de
, ofendendo sua honra. Vejamos a transcrição do
difamar ou injuriar o requerente
que fora narrado pelo Querelado:

Pessoal, é difícil pra mim falar do governo que eu fiz parte durante
muito tempo, mas eu vejo com bastante tristeza o governo derreter.
Derreter... é... alguns saíram voluntariamente, como eu, Eugênio Spengler; e
outros, é... saíram porque não via como permanecer com a casa civil. E
agora, é... o secretário de saúde. A saída de Maurício, para mim, foi o único
acidente que houve nesse percurso aí, porque não vejo nada além dele ter
sido arrastado por uma... é... articulação feita à sua revelia. Conheço
demais, é, é, o Maurício. Mas essa última derrocada, porque vai ser muito
difícil ele continuar do secretário de saúde, Fábio Vilas-Boas, em coroar
aquilo que ele mesmo representa. Quando eu era secretário, fomos fazer um
sobrevoo, e ele... quando eu cheguei no heliponto, tava um, quase um bate-
Documento eletrônico VDA49800229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:48
Código de Controle do Documento: d48014b9-f7aa-4e7c-81b5-527f495b744c

boca entre ele e o Luiz Augusto da Sudic; porque ele, com a arrogância,
querendo que o Luiz Augusto fizesse o heli... heli... o helicóptero estar ali na
hora marcada, como se ele fosse a pessoa que gerenciasse os helicópteros
do governo, e tivesse esse poder. Eu apaziguei as coisas. Em outra
oportunidade, em São Paulo, nós estávamos com o governador almoçando,
é... o governador ainda ia chegar, e eu via, eu vi ele convidar dois
empresários que tinham sido recentemente presos né, uma empresa de
medicamentos, uma das maiores no Brasil, uma empresa baiana, pra
almoçar com o governador. Ou seja, eu acho que ao fazer isso, ele
demonstra realmente uma intimidade muito grande com o governador, pelo
fato de ser médico do governador, ser companheiro de viagem do
governador. E ele tem intimidade também com o Suarez, por ter citado o
Suarez como uma pessoa que dá dinheiro, né, paga mesada pros outros,
pelo que ele falou e que tem poder de definir o que é que sai no... em blogs
como o Bocão e Bahia Notícias. Essa é a realidade que... essa é pelo menos
a coisa boa que surgiu nessa, é... triste, né, manifestação do secretário. Foi
esse mesmo secretário, que levou também o governador Rui Costa a visitar,
tirar férias na casa de Suarez, quatro dias depois do governador ter liberado
um terreno de Suarez no... dentro do parque, de dentro do parque de
Pituaçu, sob protesto de muitos. Terreno esse avaliado em 350 milhões de
reais. Não quero crer... o governador não é ingênuo, ele assinou o decreto e
foi pra lá, mas eu quero crer que grande parte dessa, desse convencimento
pra que essa viagem, é, e essas férias acontecessem enquanto as máquinas
cortavam todas as árvores dessa área, que antes... durante oito anos da
gestão de... do governador Jaques Wagner ficou, é... vinculada ao parque.
Então eu acho que nós precisamos realmente ter um governo mais aberto
né? Eu tive discu... divergências e tenho... todo, todo mundo sabe na Bahia,
Um dos primeiros a deixar de falar comigo por causa
com o Carlos Suarez.
disso, foi o Fábio Vilas-Boas, é um capacho né, a pessoa que age assim. É...
eu não tive problema com outros secretários, não tomaram partido com
tanta, é, é, é, é, é, é, é, é... presteza, quanto ele tomou. Mas ele sabe das
coisas, médico é sempre também um padre ali, pra ouvir as confissões, e
pra ouvir os segredos, e tudo mais. Talvez ele achasse que tinha o poder de
. E citar
fazer a... e agir com a mesma arrogância que Carlos Suarez age
coisas que
faz, que certamente ele, como assíduo
Carlos Suarez
frequentador da ilha particular de
, que quando eu era amigo
Carlos Suarez
de
, eu via todos os poderosos lá. É, eu não posso... um dos
Carlos Suarez
mais assíduos era Fla... Fábio Vilas-Boas, via Bruno Reis, via
desembargadores como a... Socorro era freguesa, nem assídua era mais, a
delegada Gabriela, ou seja, todos bajuladores né, iam lá tomar a benção,
enquanto eu ia lá pra... com o meu altruísmo dizer aquilo que eu pensava.
Eu fiz da, a minha amizade com todo mundo, sendo uma pessoa
contestadora, sendo uma pessoa que diz a verdade na cara, seja lá de quem
for. Portanto, pessoal, eu acho que o governo do PT fez muito e continua
fazendo né? Acho que essas perdas que se estabeleceram, né, ao longo do
caminho, uma das principais a de Eugênio que podia tá (dentro) [
:06] desse governo, que tá perdido na área de meio ambiente.
00:07
É... eu penso que há ainda como mudar o rumo das coisas, certo? Há ainda
como preparar uma transição mais tranquila, certo? Com menos
conflitos, com menos, menor número de denúncias né, para que o
governador Jaques Wagner, com sua experiência e seu jeito de... é, é, é, é,
é... de articular, e de conciliar interesses, possa realmente fazer com que
esse projeto seja um projeto, é... que não se encerre o ano que vem né?
Porque corremos esse risco, corremos o risco de se tiver mais problemas,
tivermos problemas que atinjam o alto escalão, nós vamos ter dificuldade de
explicar isso pra população. Então, pessoal, fica aqui o meu alerta a partir
dessa barbeiragem né, que um (médico) [
:15], é... foi capaz de
00:08
fazer. Então, é... para que a gente pense e reflita sobre uma (concertação) [
:27] no nosso Estado, com essa frouxidão que a classe
00:08
empresarial e política tem no nosso Estado, nós não vamos consertar nada,
isso aqui vai continuar sendo um império herdado de ACM por um
empresário. Então, é necessário coragem, é necessário transformação de
verdade pra que a gente tenha um exercício da democracia nesse Estado,
Documento eletrônico VDA49800229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:48
Código de Controle do Documento: d48014b9-f7aa-4e7c-81b5-527f495b744c

que as pessoas não se metam nos negócios dos outros, nem tomem o
negócio dos outros, nem tenham o poder de definir o que a Justiça vai
decidir ou não vai decidir, e que tenham o poder de abrigar o governador,
depois o governador fazer uma grande... bene... dar um grande benefício pra
ele, é... com... tirando um terreno de um parque público, enfim, para
consertar isso é preciso coragem, é preciso união, é preciso muita
mobilização, é preciso que a mídia local deixe de ser uma mídia vendida. É
preciso muita coisa. Mas é... o povo é capaz de fazer essas transformações,
principalmente quando tem elementos pra isso, quanto tem essa derrocada
de, de, de, de, de, de, de, de secretários que agiram e tiveram que sair, com
exceção, na minha visão, de Maurício, enfim, é, o povo querendo, o povo
faz. [
:06]”
00:10
[...]

Os crimes contra a honra exigem que as palavras proferidas a alguém, além
de serem ofensivas, sejam ditas com o claro objetivo de humilhar e ultrajar, o que,
no caso em questão, não se comprova.
O que se tem, nos autos comentários, ainda que com
i, os
animus criticand
quais também foram reproduzidos em mídias sociais e noticiários à época, por
eventualidade de episódio que culminou com o afastamento do então Secretário de
Saúde estadual, envolvendo a empresária Angeluci Figueiredo, que possui
restaurante na Ilha dos Frades, nesta Capital, não se identificando,
especificamente, o dolo de injuriar ou difamar o Querelado, mas apenas
pincelando situações em que supostamente fora relacionado às decisões do alto
escalão do governo estadual. As possíveis relações do Querelante com o
Governador do Estado não estão delineadas de forma clara, sendo necessário um
esforço interpretativo com outras situações fáticas noticiadas na mídia, para se
tentar perquirir a intenção difamatória, o que não se compatibiliza com a
adequação típica do crime contra a honra, cuja conduta precisa ser direta, clara e
precisa.
Sobre o assunto, Guilherme de Souza Nucci afirma que "É possível que uma
pessoa ofenda outra, mesmo que o faça com 'animus criticandi' ou até 'animus
corrigendi', isto é, com a intenção de criticar uma conduta inadequada para que o
agente não a repita. Embora quem critica ou corrige possa, muitas vezes, não ter
tato para evitar magoar, isso não caracteriza, necessariamente, uma injúria.
Aparentemente, o tipo penal pode estar presente (o dolo existiu), mas não há a
intenção específica de macular a honra alheia (o que tradicionalmente se chama
de 'dolo específico')." (NUCCI, 2014, Direito Penal, parte geral. p. 154).
Em outras palavras, nem toda manifestação depreciativa possui a
antijuridicidade necessária para sujeitar o agente à responsabilidade penal. Caso
contrário, estaríamos criminalizando atitudes que se confundem com o exercício da
crítica ou com a liberdade de expressão.
Por fim, frise-se que, diante do Princípio da Intervenção Mínima, a seara
penal é considerada a ultima ratio, ou seja, último recurso para solução de
conflitos. Esta concepção decorre do caráter subsidiário do direito penal.
Considerando inexpressividade da conduta aqui apurada, entendo que seria mais
adequado buscar a esfera cível, caso o Querelante entenda necessário, a fim de
averiguar uma possível responsabilidade civil.
Isto posto, dou provimento ao Recurso interposto, para absolver o Apelante,
com fulcro no art. 386, III, do CPP.
[...]
Com efeito, da leitura do conteúdo da gravação (transcrita no acórdão), não
me parece evidente o dolo de ofender a reputação do recorrente, imputando-lhe um
fato ofensivo a sua imagem, pois os trechos em que foi citado o seu nome e o próprio
contexto da mensagem denotam um tom de crítica e de relato pessoal de
circunstâncias fáticas vivenciadas pelo recorrido,
, não ressoando
sob sua perspectiva
inequívoca a intenção de macular a sua imagem.
Documento eletrônico VDA49800229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:48
Código de Controle do Documento: d48014b9-f7aa-4e7c-81b5-527f495b744c

O uso da expressão "arrogância" para se referir ao modo de agir do
recorrente, também não se revela suficiente para caracterizar uma injúria, pois
traduz uma impressão subjetiva crítica acerca do comportamento de um indivíduo em
um determinado cenário e não uma ofensa propriamente dita. Ademais, todo o
contexto da mensagem, nesse aspecto, também me parece rechaçar a possibilidade
de concluir peremptoriamente no sentido de que o recorrido teve intenção de ofender a
honra subjetiva do recorrente ao utilizar daquela expressão.
Em suma, não vejo como dissentir do acórdão atacado, pois não há falar em
crime de calúnia, injúria ou difamação, se perceptível primus ictus oculi que a vontade
do querelado está desacompanhada da intenção de ofender, elemento subjetivo do
tipo, vale dizer, se praticou o fato ora com animus narrandi, ora com animus criticandi
(HC n. 173.881/SP, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ
/SP), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
17/5/2011
25/5/2011
No mesmo sentido, confira-se:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ARTIGOS 139 E 140 DO CP. RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME.
AUSÊNCIA DE DOLO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No presente caso, depreende-se que o Tribunal a quo, após preambular a
análise do delineamento fático e probatório, até então coligido aos autos, concluiu
pela rejeição da queixa-crime, uma vez que as palavras proferidas pelo Querelado,
devidamente registradas em áudio, revelaram o animus criticandi deste diante da
atitude do Querelante, não sendo possível inferir o propósito de ofender, capaz de
justificar a caracterização de crime contra a honra. Decidiu, ainda, que, importante
registrar que, embora tenha ocorrido exaltação do tom de voz durante o
desentendimento entre as partes, as palavras e expressões proferidas não
caracterizaram o elemento subjetivo dos crimes contra a honra, qual seja, o dolo
específico em difamar e injuriar, revelando, em verdade, tratamento rude em meio
à discussão acerca da existência ou não do suposto riso do assistente do promotor.
Não estando caracterizado o dolo específico em atentar contra a honra
(objetiva e subjetiva) do Querelante, mas sim o ânimo de criticar sua postura,
limitado ao contexto da discussão, não se verifica a tipicidade penal, sendo o
caso, portanto, da rejeição da Queixa-Crime (e-STJ fls. 419).
2. A desconstituição do julgado, por suposta contrariedade ao art. 395, inciso
III, do CPP, no intuito do recebimento da peça vestibular, sob a alegação de existir,
nos autos justa causa para o exercício da ação em desfavor do recorrente, não
encontra guarida na via eleita, visto que importa revolvimento de matéria fático-
probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.551.914/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
- grifo nosso).
24/9/2024
2/10/2024
Aliás, não é outra a opinião do ilustre parecerista (fl. 736):
[...]
No caso, os trechos da mensagem enviada pelo querelado que foram
transcritos no acórdão parecem mais revelar a intenção primária de expressar
opinião ou análise do contexto político estadual ou mesmo expressar preocupação
com esse contexto político do que prejudicar a reputação da vítima, tanto que inicia
dizendo que vê com “bastante tristeza o governo derreter” e mais ao final usa
Documento eletrônico VDA49800229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:48
Código de Controle do Documento: d48014b9-f7aa-4e7c-81b5-527f495b744c

expressões como “é necessário coragem, é necessário transformação de verdade
pra que a gente tenha um exercício da democracia nesse Estado”, “para consertar
isso é preciso coragem, é preciso união, é preciso muita mobilização” e “o povo é
capaz de fazer essas transformações”.
Vale dizer que à luz do princípio da presunção de inocência (in dubio pro
reo), se não restou demonstrada de forma clara e inequívoca a intenção de difamar
ou injuriar, o julgador não poderia presumir sua existência para condenar. Em
outras palavras, diante da incerteza quanto à presença do dolo específico dos
crimes de difamação e injúria, a absolvição era impositiva, não havendo, portanto,
que se falar em violação aos artigos 139 e 140 do Código Penal.
[..]
Ante o exposto,
do recurso especial e, nessa
conheço parcialmente
extensão,
-lhe
.
nego
provimento
Documento eletrônico VDA49800229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:48
Código de Controle do Documento: d48014b9-f7aa-4e7c-81b5-527f495b744c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.218.106 / BA
Número Registro: 2025/0122185-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
81196037820218050001
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS SEABRA SUAREZ
ADVOGADOS
: ROBERTO PODVAL - SP101458
LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO - SP206352
RECORRIDO
: JAMES SILVA SANTOS CORREIA
ADVOGADO
: DANILO ANDREATO BARROS OLIVEIRA - DF082319
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A HONRA - DIFAMAÇÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:16
Código de Controle do Documento: 5bfd29f9-800a-461f-89ff-8c8206d7a7c1